Tribunal: TJSP
Processo: 2012365-23.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Alienação fiduciária. Veículo automotor. Busca e apreensão. Decisão agravada que deferiu a liminar, mas vedou a alienação do bem até o sentenciamento do feito.
Descabimento. Afronta aos termos do art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-lei no 911/69 (com a redação dada pela Lei no 10.931/2004). Consolidação da propriedade que se opera ope legis, desde que não purgada a mora no prazo cinco dias do

Ementa:

Alienação fiduciária. Veículo automotor. Busca e apreensão. Decisão agravada que deferiu a liminar, mas vedou a alienação do bem até o sentenciamento do feito.
Descabimento. Afronta aos termos do art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-lei no 911/69 (com a redação dada pela Lei no 10.931/2004). Consolidação da propriedade que se opera ope legis, desde que não purgada a mora no prazo cinco dias do cumprimento da busca e apreensão, com possibilidade de alienação do bem a terceiros. Decisão de Primeiro Grau reformada, tendo em vista o teor do artigo mencionado. Agravo de instrumento da autora provido.